Tribunal: TJDFT
Processo: 0003980-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003980-26.2018.8.07.0010 RECORRENTE: FRANKLIN MIRANDA RANGEL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIAS DE FATO, AMEAÇA, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VALOR PROBANTE DO RELATO VITIMÁRIO. RATIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 147 e 344 do Código Penal, 21 da Lei de Contravenções Penais e 24-A da Lei 11.340/06, depois de agredir a companheira com socos, chutes e esganamentos, além de ameaçá-la em diversas ocasiões, descumprindo medidas protetivas fixadas em favor dela a fim de intimidá-la a depor em processos criminais. 2 O depoimento vitimário possui especial relevância na apuração de crimes no âmbito familiar, notadamente quando coerente e harmônico com as demais provas dos autos. 3 A dosimetria não merece reparo quando fiel ao critério trifásico e respeita os acréscimos aceitos pela jurisprudência para moduladoras desfavoráveis e agravantes. 4 Apelação não provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, ao não sanar suposta omissão relativa à testemunha presencial que afirmou não ter visto qualquer agressão ou ameaça feita pelo recorrente em relação à vítima. Assim, pede a cassação do v. acórdão dos embargos de declaração para que a alegada omissão seja apreciada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 619 do CCP. Isso porque o STJ já assentou que “1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP. 2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no REsp 1463883/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 20/8/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028